Tribunal: STF
Processo: HC 203784
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL – INADEQUAÇÃO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba/SP, no processo nº 1007848-27.2020.8.26.0032, não acolheu pedido de livramento condicional. Destacou ser o paciente, considerada a prática de crimes hediondos, reincidente específico.
    A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento a agravo.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, no habeas corpus nº 660.961/SP, indeferiu a ordem. A Sexta Turma desproveu agravo.
    O impetrante sustenta viável o benefício. Afirma contrariado o princípio da individualização da pena. Diz ter a Lei nº 11.464/2007, por meio da qual se passou a admitir progressão de regime a condenado por crime hediondo, derrogado o inciso V do artigo 83 do Código Penal. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o livramento condicional. No mérito, postula a confirmação da providência. 
    2. O Juízo, ao assentar incabível o livramento condicional, fez ver a reincidência específica do paciente em crimes hediondos, ante condenações decorrentes da prática de homicídio qualificado e tráfico de entorpecentes. Observou o artigo 83, inciso V, do Código Penal:
    Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:
    […]
    V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 5 de julho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator